Tribunal: STF
Processo: ARE 715447
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Turma recursal. Remissão aos fundamentos da sentença. Lei nº 9.099/95. Possibilidade. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não viola o art. 93, inciso IX, da Constituição a fundamentação de turma recursal que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos contidos na sentença recorrida.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.